Tribunal: TJMT
Processo: 0030586-55.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030586-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES (A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), APARECIDO DE SOUZA BENITES - CPF: 494.978.471-49 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO (APELANTE), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), BRUNO WILLAMES CARDOSO LEITE - CPF: 023.818.243-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINARES — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA — REJEITADAS — MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — SENTENÇA RATIFICADA —RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS.

Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
Aparecido de Souza Benites

e
pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos contidos nos autos da Ação Civil Pública n° 0030586-55.2016 e decretou a nulidade do Ato Administrativo 615/00, que conferiu primeiro apelante a estabilidade no serviço público de forma indevida, bem como todos os atos administrativos subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, determinou que o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual interrompam o pagamento à parte requerida de qualquer remuneração e subsídio, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [ID ́s 3999672 e 3999674].

O primeiro apelante suscita preliminarmente, decadência do direito, sustentando a ocorrência da estabilização da relação jurídica em face dos atos constitutivos de direito firmados por servidores de boa-fé, vez que a iniciativa de concessão da estabilidade partiu do órgão legislativo.

Alega a nulidade do ato sentencial por cerceamento de defesa, consubstanciada na decisão do juízo a quo que decidiu pelo julgamento antecipado da lide, indeferindo as provas requeridas por sua defesa técnica.

Assevera que não houve prejuízo para a Administração Pública, sendo imprescindível a demonstração do prejuízo concreto para o reconhecimento da suposta nulidade, seja relativa ou absoluta.

Destaca que desempenhou suas funções, deste modo atendeu a finalidade da Administração Pública, de forma que há a impossibilidade de rompimento do vínculo laboral, mesmo diante de eventual nulidade.

Desse modo postula pelo recebimento do recurso, acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo provimento para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos, declarando a legalidade do ato que concedeu a estabilidade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, arguiu preliminarmente ocorrência da decadência do direito e da prescrição para o ajuizamento da ação civil pública, e que a não observância do lapso temporal abala a estabilidade das relações jurídicas.

Assevera que a estabilidade concedida aos servidores respeitou os termos do art. 19, inc. II, da Carta Magna.

Ao final, pugna pelo conhecimento do presente recurso, determinando a extinção da ação, ante a ocorrência de prescrição e caso superada a preliminar que seja provido o recurso, para julgar improcedente o pedido da ação civil pública.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos, pleiteando o desprovimento dos recursos de apelação (ID ́s 3999690 a 3999694).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo conhecimento dos recursos, rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos mantendo incólume a sentença vergastada (ID 39024461).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020